Tribunal: TJSP
Processo: 2011256-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta corrente na qual os executados recebem verbas de natureza salarial. Caráter alimentar. Impenhorabilidade dos valores. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
CONTA POUPANÇA. Valor inferior a 40 salários mínimos. Desbloqueio que se impõe. Inteligência do artigo 833, inciso X, do

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta corrente na qual os executados recebem verbas de natureza salarial. Caráter alimentar. Impenhorabilidade dos valores. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
CONTA POUPANÇA. Valor inferior a 40 salários mínimos. Desbloqueio que se impõe. Inteligência do artigo 833, inciso X, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.